Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/09. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. NATUREZA ABSOLUTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPRESA. LEI COMPLEMENTAR No 126/2006. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, frente à decisão que declinou da competência, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. O MM Juízo da Primeira Vara de Fazenda Publica do Distrito Federal, declinou da competência, por verificar que o valor da causa seria inferior a em 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, §4o da Lei no 12.153/2009), e por não se tratar de “hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, §1o, da referida Lei”.
3. Por sua vez, o D. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito, apontando a “...incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, em razão da pessoa requerente, pois não pode demandar nos juizados fazendários, na forma do art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009.”
4. De acordo com o art. 5o, I, da Lei 12.153/09, somente podem ser partes perante os Juizados da Fazenda Pública, "como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006".
5. As demandas propostas contra o Distrito Federal por sociedades empresárias que não estiverem submetidas aos regimes de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) devem ser julgadas por uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Precedentes.
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo de direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (SUSCITADO).